Tribunal: STF
Processo: ARE 1382848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. DECADÊNCIA. VIA ADEQUADA PARA COMPENSAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO, ADICIONAL DE HORA EXTRA, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    1. O prazo decadencial para impetração do writ, previsto no art. 23 da Lei n° 12.016/2009, não tem aplicação em se tratando de mandado de segurança de cunho preventivo, como, por exemplo, no caso em que a ação mandamental visa apenas a declaração do direito à compensação. A prejudicial invocada não prospera.



    2. O reconhecimento judicial do direito à compensação é viável em sede demandado de segurança, conforme orientação da Súmula n° 213 do STJ, segundo a qual "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária". A declaração eventualmente obtida no provimento mandamental possibilita, também, o aproveitamento de créditos anteriores ao ajuizamento da impetração, desde que não atingidos pela prescrição. A compensação deve ser efetivamente realizada na esfera administrativa. Cabe ao Poder Judiciário apenas reconhecer este direito ou não. Assim, mandado de segurança é meio idõneo para o pleito de reconhecimento do direito à compensação tributária de valores recolhidos anteriormente ao ajuizamento da impetração, observando-se o prazo prescricional.



    3. A jurisprudência dos Tribunais Regionais corrobora o entendimento no sentido de que sobre o aviso prévio indenizado não incide contribuição previdenciária, eis que, além do caráter indenizatório, há ausência da habitualidade. Se o aviso prévio for cumprido pelo empregado em forma de trabalho, será considerado salário, ou seja, retribuição pelo serviço prestado. Entretanto, quando o aviso prévio for pago sem a respectiva prestação da atividade laborai, o pagamento terá inequívoca natureza indenizatória.



    4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.230.957/RS, sob a égide do art. 543-C, do CPC, pacificou a matéria no sentido da inexigibilidade da contribuição previdenciária, a cargo da empresa, sobre a importância paga a título de aviso prévio indenizado.



    5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, no julgamento do REsp n° 1.066.682, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução STJ 08/2008, firmou orientação no sentido da incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário. O Egrégio STJ se pronunciou no sentido de que o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado não é acessório do aviso prévio indenizado, mas, que a gratificação natalina é indivisível. Portanto, deve incidir contribuição previdenciária sobre o 13° pago proporcional ao aviso prévio indenizado.



    6. Quanto ao adicional de horas extras, no julgamento do REsp n° 1.358.281, o STJ deliberou pela aplicação do art. 543-C, do Código de Processo Civil, e firmou orientação no sentido de que as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas remuneratórias, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.



    7. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.358.281/SP, deliberou pela aplicação do art. 543-C do CPC, e firmou orientação no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de periculosidade, por possuir natureza remuneratória.



    8. Em relação ao adicional de periculosidade a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se sujeita à incidência de contribuição previdenciária, em razão de sua natureza remuneratória.



    9. Quanto ao adicional de transferência, há previsão no art. 469, §3° da CLT. Tal valor não é eventual. É pago com periodicidade. Somente se esta rubrica fosse paga eventualmente e desvinculada do salário é que estaria excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária. Em face de sua natureza salarial, deve incidir a contribuição previdenciária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, inciso I; 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1100), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente